Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002499-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger, em favor de Fernando Dourado de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.
Sustenta, no entanto, que o fato seria simples lesão corporal no trânsito (art. 303 CTB), como também não haveria fundamentação adequada no decreto constritivo, em descompasso com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.
Aduz, ainda, que o paciente ter presumida a sua inocência e, diante de seus bons predicados, não se legitima a constrição cautelar, além de que esta poderia ser substituída por outras cautelares menos onerosas.
Indeferi o pedido de liminar (ID 34808481), com também pleito de reconsideração (ID 358504464).
As informações de praxe foram apresentadas (ID 36039972).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 37540548).
Novo pedido de reconsideração foi formulado (ID 38400493).
É o essencial.
Considerando a suspensão das sessões de julgamento no âmbito do Poder Judiciário Estadual, passo à reanálise da liminar:
Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Fernando Dourado de Moraes, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática em tese, do crime de homicídio tentado.
A via do habeas corpus não é adequada para o enfrentamento do mérito da imputação penal, sendo certo, porém, que o fato não seria, a princípio, um mero acidente de trânsito. Ao contrário, há relatos de que o paciente teria propositalmente colidido o seu veículo em outro de menor porte, ocupados pelas vítimas, em virtude de discussão ocorrida em instantes anteriores.
Logo, a tese de desclassificação da conduta deve ser reservada ao processo de conhecimento, no juízo de origem.
Por outro lado, embora a conduta atribuída ao paciente destoe da normalidade, pois ele teria propositadamente lançado um veículo de grande porte contra outro menor, fugindo na sequência, ao ponto de colocar outras pessoas em risco, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Na espécie, o paciente é pessoa primária, com família constituída (ID’s 35314451 e 35314453), endereço fixo (ID 3444291) e ocupação lícita (ID 34442955), além de que a sua conduta, apesar de gerar perigo à coletividade, as lesões sofridas pelas vítimas foram leves (ID 34442950) e não se atingiu terceiros.
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a integridade das vítimas.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Fernando Dourado de Moraes pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) proibição de manter contato com as vítimas, por qualquer meio.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator